Tribunal: TJSP
Processo: 1004140-12.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – contrato de empréstimo pessoal – ação visando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução em dobro dos valores pagos a maior e compensação pelo constrangimento decorrente da cobrança indevida – ação improcedente com apelo da autora – inexistência de julgamento extra petita posto que a sentença se ateve à

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – contrato de empréstimo pessoal – ação visando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução em dobro dos valores pagos a maior e compensação pelo constrangimento decorrente da cobrança indevida – ação improcedente com apelo da autora – inexistência de julgamento extra petita posto que a sentença se ateve à questão que lhe foi submetida - juros remuneratórios estipulados em patamar exorbitante e abusivo (22% a.m. e 987,22% a.a.) – substituição pela taxa média do mercado consoante o REsp. 1.061.530/RS – devolução simples dos valores cobrados a maior, não sendo o caso de devolução em dobro ante a ausência de má-fé na cobrança – incorrência de danos morais eis que a declaração de abusividade de cláusula contratual por si só não caracteriza constrangimento passível de indenização - sentença reformada - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*